Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-95.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700594-95.2019.8.07.0014 RECORRENTE: EMERSON DEUSDARA VALENTE DE MIRANDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE PELO FUNDO. UNIÃO. APELO DESPROVIDO. 1 - Muito embora a pretensão do recorrente seja no sentido de que o Banco do Brasil proceda à atualização monetária do saldo depositado em sua conta vinculada do PASEP, percebe-se pelas normas previstas no Decreto 4.751/2003 que esse ato é de responsabilidade do Conselho Diretor. 2 - Isso porque, ao Banco do Brasil, assim como ocorre com a Caixa Econômica, atribui-se a tarefa de simples gestão do Fundo, isto é, como se fosse prestador de serviços ou depositário dos valores relacionados ao Fundo, não possuindo qualquer ingerência na destinação dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP. 3 – Conclui-se, portanto, que o BANCO DO BRASIL não tem legitimidade passiva ad causam em demandas que busquem a correção dos valores depositados no Fundo PIS/PASEP, uma vez que a gestão desse Fundo é de responsabilidade da União. Precedentes deste e. TJDFT e do TRF1. 4 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, e 10 do Decreto 4.751/2003 (revogado pelo Decreto Lei 9.978/2019), asseverando que o ora recorrido seria parte passiva legítima ad causam quanto à administração do programa PASEP e à devida aplicação dos respectivos rendimentos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, articulando que os benefícios relativos ao PASEP deixaram de ser corrigidos e remunerados com juros, sem qualquer justificativa, restando evidenciada a culpa ou dolo do ora recorrido, razão pela qual entende que deve ser indenizado por dano material. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG no 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, e 10 do Decreto 4.751/2003 (revogado pelo Decreto Lei 9.978/2019), bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027